Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES SOBRE AS MENSALIDADES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERCENTUAL DO REAJUSTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PRAZO SUPERIOR AO CONSTANTE DA SENTENÇA. EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. TERMO FINAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. RECÁLCULO DO VALOR DO PRÊMIO PELO NÚMERO DE EMPREGADOS. TESE NÃO CONTEMPLADA NA INICIAL. REVISÃO DO CONTRATO LIMITADA AO PERCENTUAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS DA MESMA ESPÉCIE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao duplo grau de jurisdição por não se verificar a supressão de instância no enfrentamento da questão atinente aos extratos de utilização do plano de saúde.

3. É ponto incontroverso que os contratos firmados entre a agravante e as empresas agravadas têm por objeto plano coletivo empresarial, e não plano familiar ou individual. Entretanto, a sentença declarou abusivo os reajustes realizados pela requerida, condenando-a a reajustar o contrato coletivo nos mesmos parâmetros fixados pela ANS para os contratos individuais, devendo, assim, prevalecer a determinação nele contida, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Não há como reconhecer a utilização do plano de saúde em data posterior à consignada pelo juízo, pois, manifesta a intenção das autoras/agravadas em rescindir o contrato com a agravante, enviando-lhe a devida notificação, além de a documentação juntada não servir como elemento de prova.

5. A readequação do valor do contrato, em virtude da redução do quadro de funcionários das autoras/agravadas, deveria ter sido contemplada no pedido revisional, que se limitou ao percentual dos reajustes aplicados sobre as mensalidades, nada reclamando as autoras sobre a formação do preço dessas.

6. Notoriamente, a compensação de créditos exige dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis, nos moldes do art. 369 do Código Civil, sendo evidente que o crédito perseguido pela agravante é da mesma espécie que o crédito que as agravadas se dizem titular, buscando, ambas, o recebimento de dinheiro, o que satisfaz o terceiro requisito do dispositivo legal mencionado. 6.1. No entanto, a compensação somente se mostra possível se houver saldo em favor da agravante, o que deve ser melhor apurado pelo perito com os novos parâmetros estabelecidos neste recurso.

7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido em parte.